Tribunal: TJES
Processo: 5000615-52.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000615-52.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ANTONIO BRITO
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 1238971).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PEDRO ANTÔNIO BRITO,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;

c)
que o recorrente afirmou inúmeras vezes desconhecer o débito, pois não tem qualquer relação jurídica com a recorrida;
c)
que não reconhece os contratos juntados pela instituição financeira recorrida aos autos;
d)
que o juízo
a quo
equivocou-se ao considerar as assinaturas constantes no contrato como sendo da parte recorrente;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse.

Analisando com detença aos autos, tenho que o entendimento esposado pelo juízo
a quo
merece, data vênia, reparos, pois,
in casu
, imperiosa se faz a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da complexidade técnica no caso em apreço, o que torna imprescindível a perícia técnica especializada.

Compulsando os autos observo que ainda que as provas tenham sido juntadas pelas partes, restam dúvidas quanto a autenticidade da assinatura nos documentos acostados pela parte recorrida, contratos de ID’s 1238883 e 1238937, ante a impugnação realizada pela parte recorrente no presente recurso.

De fato, no momento oportuno para tanto, a parte recorrente deixou de impugnar os contratos colacionados aos autos pela instituição financeira recorrida, o que,
a priori
, demonstraria a anuência desta para com o conteúdo daqueles. Entretanto, tendo o consumidor, em recurso, alegado que não assinou os referidos contratos dúvida há quando a validade destes o que torna imprescindível a realização de perícia grafotécnica.

Isto porque, no caso em comento inexiste qualquer indício de falsificação ou fraude grotesca, ou seja, aquela que é perceptível a olho nu e que, portanto, dispensa a produção de prova pericial.

Em que pese haja aparente divergência entre a assinatura lançada na procuração de ID 1238848 e na declaração de ID 1238849 entre as assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela parte recorrida, há que se destacar que as assinaturas presentes no contrato são extremamente semelhantes a assinatura existente no documento de identificação do recorrente (ID1238850), a qual, portanto, também apresentada divergência da que foi por ele lançada na procuração e na declaração o que demonstra que o recorrente possui mais de uma assinatura.

Assim, uma vez que o recorrente sustenta desconhecer a origem do débito e tendo a recorrida exibido o contrato objeto da lide, faz-se necessária a realização de prova pericial para dirimir a dúvida acerca da assinatura lançada no contrato, bem como quanto à possibilidade de fraude na sua pactuação.

Em tais circunstâncias, somente uma perícia grafotécnica traria esclarecimento definitivo à lide, providência esta incompatível com o procedimento abreviado e célere previsto para as ações que tramitam no juizado especial cível.

Desse modo, é medida que se impõe a realização de perícia grafotécnica. Destaca-se, ainda que exista posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, há, no caso em apreço, diferença pontual e sutil.

Assim, ao meu ver a situação somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

- Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para cassar a sentença e declarar a incompetência do juízo, de modo a extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da necessidade da realização de perícia técnica, nos termos do art. 485, §3º do CPC/15 c/c art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECORRENTE ALEGA QUE PASSOU A SOFRER DESCONTOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A PARTE RECORRIDA O QUAL DESCONHECE. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS IDENTIFICADA, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA CORRELACIONADA À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
SUSCETÍVEL DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. DEMANDA QUE ADQUIRIU COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 9.099/95. RECORRIDA QUE JUNTOU AOS AUTOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ASSINADOS OS QUAIS NÃO POSSUEM INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO E NÃO SÃO RECONHECIDOS PELA PARTE RECORRENTE. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO,
EX OFFICIO
, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, §3º DO CPC/15 C/C

COM O ART. 51, INCISO II DA LEI N° 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS VEZ QUE A PARTE RESTOU PARCIALMENTE VENCEDORA EM SEU RECURSO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.